Tribunal: TJPA
Processo: 0021794-81.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021794-81.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDREZA KELLY PEREIRA DE ALMEIDA, RODRIGO SERGIO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PROPRIO. IMPROCEDENCIA. 1. Ambos acusados pugnam pela desclassificação para uso pessoal, no entanto, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que a droga (6 porções de cocaína e 1 saco da droga petrificada, pesando 365,200g) seria destinada para comercialização.

REFORMA DA PENA BASE – SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DIMINUIÇAO DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Quanto a acusada Andreza Kelly não há reparos. Pena base de tráfico aplicada no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa). Manutenção da pena aplicada pelo crime de receptação, por ter sido proporcional ao deslinde dos fatos (2 anos e 29 dias-multa), restando em um total de 7 anos e 529 dias-multa.

A pena de Rodrigo Sergio, para o tráfico de drogas, foi readequada, uma vez que há similitudes entre as condutas de ambos acusados, sendo estabelecida para 5 anos e 500 dias-multa. Manutenção da pena ao crime de receptação, pelos mesmos motivos (2 anos e 29 dias-multa), bem como manutenção do crime de uso de documento falso, devidamente comprovado nos autos, pelos elementos de prova, pena de 2 anos e 10 dias-multa, restando no total de 9 anos e 539 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ANDREZA KELLY PEREIRA DE ALMEIDA e RODRIGO SERGIO PEREIRA DE SOUSA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada nos arts. 33 da Lei 11.343/06, art. 180 e art. 304 ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 28.08.2017, policiais realizavam diligências a procura de suspeitos de duplo homicídio quando receberam denuncia de que um automóvel marca Hyundai, modelo HB20 teria passado pelo local minutos antes do cometimento do crime e que estaria localizado na garagem de uma casa situada no conjunto Maguari. Direcionados ao endereço localizaram o veículo, e em diligências pela vizinhança souberam que na residência morava um casal e que normalmente, durante a madrugada, entravam e saiam vários veículos.

Em campana, aguardaram a chegada dos mesmos, os quais chegaram por volta de 1h da manha em uma motocicleta e ao entraram na casa foram abordados pela polícia, sendo encontrado o veículo em referência, com registro de roubo, além de duas motocicletas, duas placas de veículos com registro de roubo, cinco documentos originais de propriedade de automóveis, sete petecas e uma barra grande de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Andreza Kelly Pereira de Almeida
pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 180 do CPB a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 529 (quinhentos e vinte e nove) dias-multa, no regime semiaberto e
Rodrigo Sergio Pereira de Sousa
pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06; art. 180 e art. 304, ambos do Código Penal Brasileiro a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, no regime fechado. Ambos absolvidos da prática do crime previsto no art. 311 do CPB (adulteração de sinal).

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Andreza Kelly Pereira de Almeida
e
Rodrigo Sergio Pereira de Sousa
pugnam pela desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal e consequente incompetência do juízo, com remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal e, alternativamente a reforma da pena base, aplicação de patamar máximo ao tráfico privilegiado, na 3ª fase de dosimetria e consequentemente regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa.

Rodrigo Sergio Pereira de Sousa
pugna ainda pela absolvição com relação ao delito 304 do CPB por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugnam os apelantes pela desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, no entanto, o que se denota do conjunto probatório é que se trata de apreensão de 365,200g de cocaína dividida em 6 porções e mais um saco plástico contendo a substancia petrificada, conforme atesta Laudo Toxicológico Definitivo e que pelas circunstancias da apreensão, evidencia-se que se tratava de droga para comercialização e não uso próprio, como os depoimentos testemunhais de policiais militares, que participaram da diligencia e culminaram com a detenção do acusado, afirmam a prática delituosa, assim sendo, inviável a tese de desclassificação, e por conseguinte, prejudicada a alegaçao de se tratar de juízo incompetente.

Alternativamente, ambos pugnam pela reforma da pena.

O juízo de 1ª grau valorou para os dois apelantes, no crime de tráfico de drogas a culpabilidade, circunstância se consequências, aplicando para Andreza Kelly pena no mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e para Rodrigo Sergio – 5 anos e 9 meses de reclusão e 590 dias-multa. Nesse contexto entendo necessária a readequação da pena estabelecida ao acusado Rodrigo, uma vez a conduta deste, juntamente com ré, apresentam similitudes, além de que as mesmas circunstancias judiciais foram valoradas negativamente para ambos, motivo pelo qual reduzo a pena de Rodrigo para o mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa , conforme estabelecida para Andreza Kelly, a qual não há qualquer reparo a ser feito.

Ausentes atenuantes e agravantes para ambos.

Na 3ª fase, não há o que se falar em aplicação do patamar máximo pelo tráfico privilegiado, se o juízo sequer aplicou a benesse para ambos. Embora não motivado pelo magistrado, é salutar observar que ambos não preenchem os requisitos para tal, Rodrigo não possui bons antecedentes, conforme Certidão de Antecedentes, além de que ambos, pelas condutas perpetradas, se dedicam as atividades criminosas, portanto, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado para os acusados.

Assim, mantenho a pena de Andreza Kelly, para o tráfico de drogas em 5 anos e 500 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena. De igual forma, readequada a pena para Rodrigo Sergio, restando no mesmo
quantum
aplicada para a acusada Andreza, em 5 anos e 500 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais e proporcionalmente.

Ao crime de
receptação
mantenho a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa para ambos acusados, por ter sido proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Rodrigo Sergio Pereira de Sousa
ainda pugna pela absolvição com relação ao delito 304 do CPB por insuficiência de provas. Observa-se do conjunto probatório que no momento da abordagem policial, o acusado apresentou uma CNH que continha sua foto, mas estava com nome de Eliel Lima da Silva Filho, restando claro que tinha a intenção de ludibriar os agentes públicos e não ter sua identidade descoberta, além de que os depoimentos testemunhas de policiais que participaram as diligencias foram uníssonas nesse sentido, de evidenciar a prática delituosa, não havendo que se falar em absolvição.

Assim sendo, mantenho a sentença condenatória para
Andreza Kelly Pereira de Almeida
, que somadas pelo concurso material, restou fixada em 7 (sete) anos e 529 (quinhentos e vinte e nove) dias-multa e readéquo, apenas a pena referente ao tráfico de drogas, para
Rodrigo Sergio Pereira de Sousa
, restando fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-multa (somadas dos três delitos).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02/12/2021